Tribunal: TJMT
Processo: 1009459-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009459-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores, Expropriação de Bens, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 78.816.774/0001-82 (AGRAVANTE), ILDEFONSO BATISTA DE SOUZA - CPF: 480.876.969-72 (AGRAVANTE), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (AGRAVADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
no
1009459-89.2024.8.11.0000 – Campo Verde

Agravantes:
Transportadora Verdes Campos Ltda. – em recuperação judicial e outro

Agravada:
Caramori Equipamentos para Transporte Ltda.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
no
1009459-89.2024.8.11.0000 – Campo Verde

Agravantes:
Transportadora Verdes Campos Ltda. – em recuperação judicial e outro

Agravada:
Caramori Equipamentos para Transporte Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Transportadora Verdes Campos Ltda. – em recuperação judicial e outro, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1009459-89.2024.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move a Caramori Equipamentos para Transporte Ltda., condenou os executados ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado do débito
.

Inconformados, os agravantes trazem as mesmas razões postas no recurso principal, defendendo que a antecipação recursal deve ser deferida, ante a presença dos requisitos ensejadores, tendo em vista o risco iminente de falência das empresas. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Caramori Equipamentos para Transporte Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Transportadora Verdes Campos Ltda. – em recuperação judicial e outro, tendo o douto magistrado
a quo

condenado os executados ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado do débito
(id. 209196166).

Inconformados com a r. decisão, os executados aviaram recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pelo MM. Juiz, pois, a manifestação apresentada ao Juízo se deu no sentido de demonstrar a essencialidade dos veículos para o soerguimento da empresa, que atua no ramo de transportes.

Seguiram sustentando, que inexistiu a prática de qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, ante a inocorrência de dolo ou culpa grave a ensejar a aplicação de multa.

Firmes no seu propósito, alegaram que a inércia da parte a intimação para manifestação, não constitui motivo suficiente a ensejar aplicação de multa por suposto ato atentatório à dignidade da justiça.

Alegaram ainda, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, face a impossibilidade de prosseguir com o soerguimento da empresa. Pugnaram pela concessão da antecipação recursal, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id

209960176).

Irresignados, agora em sede de agravo interno, os agravantes trazem as mesmas razões postas no pleito de antecipação recursal feito anteriormente. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela concedida.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explico.

In casu
, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024